Tribunal: TJMT
Processo: 1029496-34.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1029496-34.2024.8.11.0002
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. VALOR INDENIZATÓRIO EXCLUÍDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de dano qualificado contra o patrimônio público (artigo 163, parágrafo único, III, do Código Penal), à pena de 6 meses de detenção e pagamento de 10 dez dias-multa, além de fixar, a título de dano moral coletivo, o valor de R$ 3.000,00.
2. Fatos relevantes: (i) depredação de bens de propriedade do Aeroporto Internacional Marechal Rondon; (ii) apelante praticou os fatos imputados após problemas com embarque de sua companheira; (iii) comportamento do apelante que transcende a inevitabilidade necessária para o reconhecimento da causa de excludente de ilicitude do estado de necessidade; (iv) indenização fixada sem instrução probatória específica para aferir e mensurar os danos coletivos.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição, mediante o reconhecimento da excludente de ilicitude relativa ao estado de necessidade; (ii) subsidiariamente, exclusão ou minoração do montante indenizatório fixado na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o apelante praticou os fatos em decorrência de estado de necessidade; (ii) definir se é preciso instrução probatória específica para impor a condenação a título de dano moral coletivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O estado de necessidade constitui excludente de ilicitude que exige a presença cumulativa dos requisitos insculpidos no artigo 24 do Código Penal, notadamente o perigo atual, que não tenha sido provocado voluntariamente pelo agente, a defesa de direito próprio ou alheio ameaçado, a inexistência de outro meio para evitar o perigo e a proporcionalidade entre o bem sacrificado e o bem preservado.
6. Não se verifica estado de necessidade quando o agente dispõe de meios alternativos e legítimos para solucionar a situação, não configurando perigo atual e iminente apto a justificar a prática de crime contra o patrimônio.
7. Com exceção dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher regidos pela tese fixada no tema repetitivo n. 983 do Superior Tribunal de Justiça, a condenação para reparar os danos causados exige a formulação de pedido expresso na denúncia, a indicação do valor pretendido e instrução probatória específica para aquilatar a existência do dano e sua extensão, sob pena de se violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando se tratar de danos extrapatrimoniais coletivos, os quais exigem demonstração concreta e efetiva de abalo à esfera moral coletiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelo parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 24 e 163, parágrafo único, III; Código de Processo Penal, artigos 386, VI e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.986.672/SC e AgRg no REsp n. 2.146.421/MG; TJMT, ApCrim n. 0002029-66.2017.8.11.0027.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029496-34.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA SILVA PEREIRA - CPF: 018.041.711-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NEUMIR CAETANO DOS SANTOS - CPF: 019.908.631-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. VALOR INDENIZATÓRIO EXCLUÍDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de dano qualificado contra o patrimônio público (artigo 163, parágrafo único, III, do Código Penal), à pena de 6 meses de detenção e pagamento de 10 dez dias-multa, além de fixar, a título de dano moral coletivo, o valor de R$ 3.000,00.

2. Fatos relevantes:
(i)
depredação de bens de propriedade do Aeroporto Internacional Marechal Rondon;
(ii)
apelante praticou os fatos imputados após problemas com embarque de sua companheira;
(iii)
comportamento do apelante que transcende a inevitabilidade necessária para o reconhecimento da causa de excludente de ilicitude do estado de necessidade;
(iv)
indenização fixada sem instrução probatória específica para aferir e mensurar os danos coletivos.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição, mediante o reconhecimento da excludente de ilicitude relativa ao estado de necessidade;
(ii)
subsidiariamente, exclusão ou minoração do montante indenizatório fixado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o apelante praticou os fatos em decorrência de estado de necessidade;
(ii)
definir se é preciso instrução probatória específica para impor a condenação a título de dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O estado de necessidade constitui excludente de ilicitude que exige a presença cumulativa dos requisitos insculpidos no artigo 24 do Código Penal, notadamente o perigo atual, que não tenha sido provocado voluntariamente pelo agente, a defesa de direito próprio ou alheio ameaçado, a inexistência de outro meio para evitar o perigo e a proporcionalidade entre o bem sacrificado e o bem preservado.

6. Não se verifica estado de necessidade quando o agente dispõe de meios alternativos e legítimos para solucionar a situação, não configurando perigo atual e iminente apto a justificar a prática de crime contra o patrimônio.

7. Com exceção dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher regidos pela tese fixada no tema repetitivo n. 983 do Superior Tribunal de Justiça, a condenação para reparar os danos causados exige a formulação de pedido expresso na denúncia, a indicação do valor pretendido e instrução probatória específica para aquilatar a existência do dano e sua extensão, sob pena de se violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando se tratar de danos extrapatrimoniais coletivos, os quais exigem demonstração concreta e efetiva de abalo à esfera moral coletiva.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 24 e 163, parágrafo único, III; Código de Processo Penal, artigos 386, VI e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.986.672/SC e AgRg no REsp n. 2.146.421/MG; TJMT, ApCrim n. 0002029-66.2017.8.11.0027.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
José Carlos da Silva Pereira
contra a sentença do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n.
1029496-34.2024.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime de dano qualificado contra o patrimônio público (artigo 163, parágrafo único, III, do Código Penal) à pena de
6 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial
aberto
, acrescida do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, além de fixar, a título de dano moral coletivo, o montante indenizatório de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
(id. 309631997).

Nas
razões recursais
, o apelante postula a absolvição, com fulcro no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que suas ações teriam sido praticadas em estado de necessidade, nos moldes do artigo 24 do Código Penal. Mantida a condenação, pugna pelo afastamento da indenização estabelecida, sob a assertiva de que esta providência demandaria comprovação dos prejuízos, ou ao menos sua minoração equitativa, porquanto não teria condições financeiras de arcar com a importância estipulada (id. 309632003).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requer a rejeição dos apelos (id. 309632005).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 313242852).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os réus
José Carlos da Silva Pereira
e

Neumir Caetano dos Santos
foram denunciados pela prática do crime de dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, III, do Código Penal), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta do procedimento investigatório que, no dia 15/12/2021, por volta das 07h30, no Aeroporto Internacional de Cuiabá Marechal Rondon sediado na Avenida Governador João Ponce de Arruda, s/n, bairro Aeroporto, em Várzea Grande-MT, os denunciados José Carlos da Silva Pereira e Neumir Caetano dos Santos danificaram porta de lâmina vítrea da recepção e destruíram os bens que guarnecem local ocupado pela empresa aérea ‘Gol’, de propriedade do Aeroporto Internacional de Cuiabá Marechal Rondon.

Conforme se apurou, no dia e hora dos fatos, os denunciados José Carlos da Silva Pereira e Neumir Caetano dos Santos ingressaram nas dependências do Aeroporto Internacional de Cuiabá Marechal Rondon e se dirigiram até o balcão da loja da empresa aérea ‘Gol’.

Na sequência, os denunciados, mediante violência, danificaram a porta de lâmina vítrea e destruíram os computadores e o balcão da recepção que guarnecem o local em que se encontra instalada a referida loja, assim danificando a propriedade do Aeroporto Internacional de Cuiabá Marechal Rondon (arts. 31, VII, 35, §1o, e 40 da Lei no 8.987/1995).

Nesse momento, o funcionário da empresa aérea, Iago Danilo Pereira Carvalho, chegou ao local e constatou a destruição causada pelos denunciados, que apresentavam falas desconexas e um comportamento agressivo, conforme registrado por imagens de câmeras de segurança de id.118562098 e 118562101.

Ato contínuo, os policiais militares se deslocaram até o local e promoveram a prisão em flagrante dos denunciados.

Já na Delegacia de Polícia, registrou-se que os denunciados aparentavam visível estado de embriaguez e foram agressivos com a equipe policial (id.73208302 – Pág. 19)

No Laudo Pericial no 2.05.2021.014142-01 se constatou o dano ao patrimônio público [...]”
(id. 309631891).

O denunciado
José Carlos da Silva Pereira
não foi citado na primeira tentativa, o que ensejou o desmembramento do feito em relação a ele.

Após a citação válida e devidamente instruída a ação penal, o acusado foi condenado nos termos da denúncia à pena de
6 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial
aberto
, acrescida do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, além de estabelecer a obrigação de reparar os danos morais coletivos, fixando-se o montante indenizatório de
R$ 3.000,00
(três mil reais) (id. 309631997).

Irresginado, o réu interpõe recurso de apelação, cujas teses serão adiante apreciadas.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

O apelante discorre que os fatos imputados na denúncia só foram cometidos em virtude do estado de necessidade que se encontrava.

Argumenta que os requisitos insculpidos no artigo 24 do Código Penal estão preenchidos e comprovados nos autos. Nesse propósito, salienta que
“o acusado agiu movido por pânico emocional, ao saber que sua esposa passava necessidade alimentar, sem apoio, longe de casa, em um contexto de falha do serviço prestado pela companhia aérea. Diante do perigo atual e iminente, que ele não provocou, e sem qualquer suporte da empresa, não se podia exigir dele conduta diversa”
(id. 309632003 - Pág. 2).

Contudo, o pleito não procede.

O estado de necessidade constitui excludente de ilicitude que exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i)
perigo atual, que não tenha sido provocado voluntariamente pelo agente,
(ii)
direito próprio ou alheio ameaçado
(iii)
inexistência de outro meio para evitar o perigo; e
(iv)
proporcionalidade entre o bem sacrificado e o bem preservado.

A doutrina é precisa ao estabelecer que o estado de necessidade pressupõe uma situação de
“inexistência de outro meio de evitar o perigo, isto é, que o dano produzido pelo agente não seja inevitável por outro modo”
e que
“inevitável é a lesão necessária, na medida da sua necessidade para salvar o bem ameaçado”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Geral [arts. 1o a 120]. 29a Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 1, p. 345).

No caso em análise, as provas colhidas sob o crivo do contraditório não são hábeis a demonstrar que o apelante agiu em estado de necessidade, tampouco geram dúvida razoável a esse respeito capaz de conduzir à absolvição. Pelo contrário, o acervo probatório angariado evidencia o
animus nocendi
e a subsunção da conduta do apelante à figura típica do crime de dano qualificado.

A rigor, não se verifica sequer a existência do perigo atual e inevitável.

Segundo o interrogatório do apelante e as razões recursais, o que teria ensejado sua reação foi o fato de que sua companheira não conseguiu embarcar na aeronave devido a problemas com a companhia aérea.

Todavia, esta circunstância, por mais constrangedora que possa ser, não configura perigo atual e iminente apto a justificar a prática de crime contra o patrimônio.

Além disso, denota-se que o apelante dispunha de meios alternativos e legítimos para solucionar a situação enfrentada por sua companheira, a exemplo de buscar auxílio perante a administração do aeroporto, acionar os órgãos de proteção ao consumidor, solicitar assistência aos familiares, ou mesmo procurar os canais oficiais de atendimento da própria companhia aérea.

A depredação do patrimônio alheio jamais poderia ser considerada o único meio disponível para resolver a situação, sobretudo porque não traria resultados práticos concretos.

Ademais, o próprio apelante admitiu em juízo que sua conduta não era correta, demonstrando plena consciência da ilicitude de seus atos.

Desta feita, o próprio interrogatório do réu já é suficiente para afastar a possibilidade de reconhecimento da excludente de ilicitude, tendo em vista que revela que a opção pela via criminosa decorreu de escolha deliberada do agente, e não de inexistência de alternativas legais para solucionar o imbróglio.

A propósito, as provas dos autos demonstram uma reação desproporcional do apelante diante de adversidade circunstancial, agravada pela ingestão de bebida alcoólica, o que culminou em ato impulsivo contra o patrimônio público.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de que a justificante prevista no artigo 24 do Código Penal não se caracteriza em situações de mera insatisfação subjetiva ou frustração pessoal, de modo que é imprescindível a demonstração de perigo concreto, atual e inevitável. Veja-se:

“[...] A ação tomada em estado de necessidade deve representar a única alternativa viável para afastar o perigo, ou seja, o sacrifício do bem jurídico deve ser inevitável. Existindo outras maneiras menos prejudiciais de evitar o risco, a justificante não será aplicável [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0002029-66.2017.8.11.0027, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 06/11/2023).

À vista dessas considerações, ausentes os requisitos legais para configuração do estado de necessidade, improcede o pedido absolutório calcado na alegação de excludente de ilicitude.

2. INDENIZAÇÃO

O apelante requer a exclusão da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrada a título de indenização em decorrência dos danos causados. Sustenta que não houve dilação probatória específica para a apuração dos prejuízos e que sua condição hipossuficiência financeira conduzem à procedência da pretensão.

O pleito comporta acolhimento.

A despeito do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça assinalar que a condição de hipossuficiente não afasta a obrigação de reparar os danos, o cerne da controvérsia reside em ponto diverso, qual seja a imprescindibilidade de comprovação dos danos para estabelecer a obrigação de repará-los.

Com exceção dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos quais basta a formulação do pedido na denúncia, conforme entendimento consolidado no tema repetitivo n. 983 do Superior Tribunal de Justiça, nas demais hipóteses em que o dano não é presumido (
in re ipsa
), exige-se, além da manifestação expressa da pretensão indenizatória, a indicação do valor almejado e a devida instrução probatória a fim de aferir a existência do dano e sua extensão.

Na espécie, o
Parquet
expressamente salientou na denúncia que
“a condenação dos denunciados, nos termos do art. 387, IV, do CPP, deverá compreender a indenização pelos danos morais causados à vítima, observando como patamar mínimo o valor de R$3.000,00,
estimado para ressarcir os danos extrapatrimoniais causados à sociedade
”
(id. 309631891).

Ocorre que, conquanto o órgão acusatório tenha formulado pedido expresso e indicado o montante pretendido, a persecução penal careceu de instrução específica destinada à aferição dos danos coletivos causados à sociedade.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao estabelecer a imprescindibilidade de instrução probatória quando o dano não for presumido, especialmente para garantir que o acusado se defenda e exerça seu direito ao contraditório.

Além disso, nas hipóteses de dano moral coletivo, os precedentes da Corte Superior destacam que é necessário demonstrar a significância da lesão imposta à coletividade, haja vista que esta espécie de dano extrapatrimonial somente se caracteriza quando há uma afronta à moralidade pública, considerada de forma objetiva, que atinja valores essenciais da sociedade e ultrapasse os limites da razoabilidade e da tolerância social.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado da Corte de Precedentes:

“[...] A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023, fixou o entendimento de que a reparação de danos morais individuais, quando possuírem caráter in re ipsa, não exige instrução específica. Dessa maneira, ressalvada a hipótese do Tema Repetitivo 983/STJ - que estabelece contornos específicos para os casos de violência doméstica - a aplicação do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando a conduta delitiva envolve sujeito passivo determinado, impõe o atendimento de dois requisitos mínimos: (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório [...] A situação, contudo, é totalmente diversa quando se está a divisar a reparação de danos morais coletivos, relativos a infração penal cujo sujeito passivo é indeterminado [...] Nessas situações é necessário se socorrer do conceito de direitos e interesses transindividuais difusos e coletivos, impondo-se uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico [...] A reparabilidade decorrente da violação desses direitos ou interesses transindividuais, pela própria natureza da verba indenizatória que se pretende auferir, i. é, danos morais coletivos, para além da comprovação da prática da conduta típica, exige-se que a instrução demonstre ter havido concreto e efetivo abalo à esfera moral coletiva. Nessa situação, a possibilidade de reparação do dano moral, cujo credor é a coletividade, deve ser verificada no caso concreto, com instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, porquanto, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade [...]”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.146.421/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo [Desembargador Convocado do TJSP], Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Portanto, é inviável a imposição do dever de indenizar sem a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, máxime na falta de prova efetiva do prejuízo causado à coletividade, motivo pelo qual deve ser acolhido o pleito defensivo de exclusão do montante indenizatório fixado na sentença.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
José Carlos da Silva Pereira,
ao efeito de excluir da sentença o valor indenizatório fixado a título de reparação dos danos, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025